Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001695-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de Bruno Henrique da Silva Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi condenado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicada a pena total de 5 anos de reclusão, em regime fechado. Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de o paciente recorrer em liberdade.
Sustenta, no entanto, que não há fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, em total afronta ao artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular manteve a prisão preventiva por entender que persistem os motivos que autorizaram a sua decretação. E, neste particular, ao julgar o HC n. 1018332-20.2020.8.11.0000 o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator